Tribunal: TJSP
Processo: 0004636-27.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM DETERMINADOS LOCAIS. Artigo 311, da lei no 9.503/97. Sentença de procedência. Pretensão absolutória acolhida. Dúvida que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que amparem a imputação com a necessária segurança. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Aplicação do brocardo in dubio pro reo. Sentença reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM DETERMINADOS LOCAIS. Artigo 311, da lei no 9.503/97. Sentença de procedência. Pretensão absolutória acolhida. Dúvida que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que amparem a imputação com a necessária segurança. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Aplicação do brocardo in dubio pro reo. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004636-27.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ROBÉRIO GONÇALVES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA e absolver
ROBERIO GONÇALVES GOMES, qualificado nos autos, da acusação de ter
infringido o artigo 311, da lei no 9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no: 29883
Apelação no: 0004636-27.2015.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Roberio Gonçalves Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
TRAFEGAR
EM
VELOCIDADE
INCOMPATÍVEL
COM
A
SEGURANÇA
EM
DETERMINADOS LOCAIS. Artigo 311, da lei no
9.503/97. Sentença de procedência. Pretensão absolutória
acolhida. Dúvida que deve favorecer o acusado. Ausência
de provas que amparem a imputação com a necessária
segurança. Inteligência do artigo 155, do Código de
Processo Penal. Aplicação do brocardo in dubio pro reo.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença
(fls. 240/248) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
ROBERIO GONÇALVES GOMES a 6 (seis) meses de detenção, em
regime aberto, substituída por uma restritiva de direito na modalidade
prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, como incurso
no artigo 311, da lei no 9.503/97.
Em suas razões (fls. 290/295), pugna, em síntese,
pela absolvição por insuficiência do conjunto probatório.
Apresentadas contrarrazões (fls. 299/304), a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
314/319).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
dar-lhe provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 1o de
fevereiro de 2015, por volta das 15h34min, na Rua José Lamber, altura
do no 775, Jardim Guaiba, cidade e comarca de Sorocaba, trafegou em
velocidade incompatível com a segurança, onde havia grande
movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano.
Ressalvada a convicção do MM. Juiz de Direito,
reputo que a prova amealhada nos autos não permite, com a certeza
necessária, responsabilizar o sentenciado pelo cometimento do crime
descrito na inicial acusatória.
Os policiais militares Thiago André Oliveira Pires e
Rogério Rosa Miquelotti, na fase preliminar, esclareceram que, após ser
irradiado, via COPOM, o acompanhamento de uma motocicleta sobre a
qual recaia comunicação de roubo, dirigiram-se à Avenida Ulysses
Guimarães, onde avistaram uma motocicleta Honda CG trafegando pela
contramão de direção e em alta velocidade. Ato contínuo, os agentes
públicos emanaram ordem de parada, desobedecida pelo piloto, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
então não identificado, de sorte que encetaram acompanhamento e
presenciaram o veículo perseguido trafegar perigosamente, notadamente
em locais onde havia grande circulação de pessoas, pontos de ônibus e
uma viela estreita, vindo a parar somente na Rua José Lambert, no 775.
Realizada a abordagem, constataram que o condutor era o acusado. Na
oportunidade, o apelante alegou ter desobedecido ao comando policial
por não ser habilitado e em razão de estarem vencidos os documentos
da motocicleta.
Somente Rogério foi inquirido em juízo, mas não se
recordou dos fatos narrados na denúncia, lembrando-se tão somente do
nome do apelante e de que o endereço mencionado pertence ao
perímetro de sua área de patrulhamento.
O apelante, no interrogatório judicial, alegou que,
por ocasião dos fatos, estava a bordo da motocicleta descrita na
denúncia quando avistou os policiais militares. Por não ser habilitado e
tampouco o proprietário do veículo, acelerou até sua residência, onde
foi abordado. Entretanto negou ter conduzido a motocicleta de maneira
perigosa em locais de grande circulação de pessoas, pontos de ônibus
ou ruas estreitas
Com efeito, não se trata de desmerecer as palavras
dos policiais militares, mesmo porque se confia aos agentes a
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição, o que não é o caso; de modo que, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório.
Por outro lado, o único policial militar inquirido sob
o crivo do contraditório constitucional, sequer se recordou dos fatos,
impossibilitando a demonstração cabal que o apelante tenha conduzido
sua motocicleta de maneira perigosa e em velocidade incompatível com
a segurança em locais abarcados pela norma do artigo 311, da lei no
9.503/97.
Assim,
embora
não
se
possa
afirmar
peremptoriamente não tenha o sentenciado praticado o crime a ele
imputado, forçoso reconhecer que a condenação, tal qual lançada,
encontra óbice no artigo 155, do Código de Processo Penal, donde O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
O processo penal é regido pelo princípio segundo o
qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser
consistente. A condenação penal é juízo de certeza, consubstanciado em
prova incontroversa. Eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém,
por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar sua
absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou
inequivocamente demonstrada, embora haja indícios, na dúvida não
pode o Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se, por cautela, o
princípio do in dubio pro reo.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código
Penal, de rigor a absolvição por insuficiência de prova, solução que
mais se afigura adequada para a espécie.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA e
absolver ROBERIO GONÇALVES GOMES, qualificado nos autos, da
acusação de ter infringido o artigo 311, da lei no 9.503/97, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR